Tribunal: STF
Processo: RE 74565
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-06
Data de publicação: 1974-06-06

Ementa:
- Embargos de divergência. - Acórdão que considera existente questão federal e conhece de recurso extraordinário, a que dá provimento. - Pretendida divergência com as Súmulas. 280 e 282. - Inexistência de divergência. - Natureza infringente dos embargos. - Não conhecimento.